Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conquanto o genitor alegue estarem excessivos os alimentos a que se acha compelido a pagar, sob a alegação de mudança superveniente da condição financeira, o pedido revisional implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem.
3. Os alimentos no importe de 2 (dois) salários mínimos e o custeio de 50% (cinquenta por cento) dos gastos da alimentanda com materiais e uniformes escolares mostram-se, por ora, fixados com razoabilidade, em face das necessidades da filha adolescente de 13 anos e a situação financeira do genitor.
4. O princípio da paternidade responsável impõe que a assistência material devida à filha seja efetiva, sob consequência de ofender o princípio da dignidade humana.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.